Tribunal: STF
Processo: ARE 1024112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO FIXADA EM PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONTEXTO FÁTICO. INVIABILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SUPOSTA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Corte de origem que reconhece regime de fiscalização como restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, utilizada como meio de cobrança indireta de tributos. Vício de inconstitucionalidade. TEMA 856. ARE 914.045.



    2. Adequação ao paradigma de repercussão geral realizada a partir da legislação local aplicada à espécie e do conjunto fático-probatório. Inviabilidade de revisão por recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280.



    3. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.